Tribunal: TJMT
Processo: 1014919-23.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014919-23.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAMARIA ALVES DE SOUSA - CPF: 025.828.463-33 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DO PERITO JUDICIAL EM RESPONDER A QUESITOS COMPLEMENTARES. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança de indenização securitária, alegando cerceamento de defesa em razão da inércia do perito judicial em responder aos quesitos complementares apresentados.

2.

A sentença recorrida concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da parte autora, com base no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da omissão do perito judicial em responder aos quesitos complementares, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova pericial é essencial à elucidação de controvérsias técnicas e à formação do convencimento judicial, conforme artigos 464 e 477, § 2o, inciso I, do CPC. A ausência de resposta do perito compromete a confiabilidade da prova técnica, configurando vício relevante.
5. No caso, constatou-se que a inércia do perito judicial em responder aos quesitos complementares inviabilizou o contraditório, impossibilitando à parte autora a contestação e o confronto das conclusões periciais, circunstância que caracteriza cerceamento de defesa.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que a omissão do perito em prestar esclarecimentos configura nulidade processual, conforme precedente citado no voto (REsp no 1.944.696/AM).
7. A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para complementação da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que o perito responda aos quesitos complementares, sob pena de substituição do profissional, nos termos do artigo 468, inciso II, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A inércia do perito judicial em responder aos quesitos complementares compromete a integralidade da prova técnica, configurando cerceamento de defesa; 2. A omissão do perito judicial enseja a nulidade da sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regularização da instrução probatória.”

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 464, 468, II, 477, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.944.696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27/9/2022, DJe de 03/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Ramaria Alves de Sousa
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que julgou improcedente o pedido formulado na
ação de cobrança de indenização securitária
proposta pela Recorrente
.

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida,
sob o argumento de que ocorreu cerceamento de defesa, diante da inércia do perito judicial em responder aos quesitos complementares apresentados pel
o Recorrido.

Com essas razoes, requer o provimento do recurso, para desconstituir a sentença proferida em primeiro grau, determinando
o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para o seu regular processamento
.

A parte recorrida, apresentou suas contrarrazões, no id. 261504771, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ramaria Alves de Sousa
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que julgou improcedente o pedido formulado na
ação de cobrança de indenização securitária
proposta pela Recorrente
.

Consta dos autos que a
controvérsia inicial envolve a suposta invalidez funcional total e permanente por doença alegada pela Autora,
Ramaria Alves de Sousa,
cuja apólice de seguro de vida em grupo previa o pagamento de indenização em caso de constatação da incapacidade.

O Juízo de origem, ao valorar o laudo pericial juntado aos autos, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da parte autora, razão pela qual julgou improcedente o pedido.

Contra essa decisão
,
Ramaria Alves de Sousa interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, ressalto que a controvérsia recursal, cinge-se, tão somente, na alegação de cerceamento de defesa,
diante da inércia do perito judicial em responder aos quesitos complementares apresentados pel
o Recorrido.

O cerne da presente apelação reside na análise da alegação de cerceamento de defesa em razão da inércia do perito judicial em responder aos quesitos complementares apresentados pela parte apelante, circunstância que, segundo alega, inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A prova pericial constitui elemento essencial à elucidação da controvérsia em demandas que envolvem questões técnicas, sendo imprescindível para a formação do convencimento do magistrado, conforme previsto no artigo 464 e seguintes do Código de Processo Civil. A ausência de manifestação do perito quanto aos quesitos apresentados pela parte configura vício relevante, pois compromete a confiabilidade, integralidade e completude da prova técnica, que deve nortear a solução da lide.

No caso em análise, verifica-se

que apresentadas contestações e réplica, o feito foi saneado, assim como deferida a realização de prova pericial e, após apresentação do respectivo laudo, as partes tiveram oportunidade de manifestação.

Assim, a parte autora apresentou quesitos complementares que buscavam elucidar pontos controvertidos essenciais para a avaliação de sua alegada incapacidade laborativa permanente, requisito fundamental para a procedência de seu pedido de indenização securitária. Entretanto, o perito judicial, mesmo após devidamente intimado, permaneceu inerte, não cumprindo a determinação judicial para manifestação.

Essa inércia compromete o contraditório, pois a parte autora restou impedida de questionar e confrontar adequadamente as conclusões constantes no laudo pericial, que embasaram a sentença de improcedência.

Logo, a

ausência de resposta aos quesitos complementares impossibilitou a parte de apresentar argumentos baseados em elementos técnicos potencialmente divergentes, configurando flagrante prejuízo ao exercício de sua ampla defesa.

Ademais, o artigo 477, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que o perito, quando intimado, deve prestar esclarecimentos ou complementar seu laudo técnico, sendo tal obrigação um corolário do dever de colaboração que orienta o processo civil contemporâneo. A omissão do perito, nesse contexto, constitui irregularidade grave, suficiente para macular a validade da sentença, considerando que a decisão foi proferida com base em prova técnica incompleta.

Nesse sentido é pacifica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que a omissão do perito em esclarecer quesitos ou complementar laudo solicitado pelas partes ou pelo juízo configura cerceamento de defesa. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO
INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART.
477
,
§ 2o
,
II
, DO
CPC/2015
. NULIDADE.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Versam os autos sobre ação de
constituição
de servidão administrativa, diante da necessária construção de linha de transmissão de energia elétrica, com a imissão na posse e consequente pagamento de indenização aos proprietários do imóvel rural. 3. Foi designada perícia técnica da área objeto de discussão. O laudo pericial foi impugnado totalmente pela parte recorrente, com a juntada de parecer de assistente técnico. A impugnação foi rejeitada, sem a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre as divergências havidas. Também foi indeferido o pedido de nova perícia e homologado o laudo pericial. 4. O recorrente apresentou exceção de suspeição em relação ao Juiz de Direito Carlos Henrique Jardim da Silva, sob o argumento de que o magistrado estaria conduzindo o feito com parcialidade, pois amigo íntimo do causídico da parte adversa. O magistrado averbou sua suspeição, não pelo motivo apresentado pela parte, mas por foro íntimo, pois entendeu ultrajante referida alegação.

5. O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeira instância, tendo a Corte regional, por maioria de votos, negado provimento ao apelo do ora recorrente. Sustenta em seu apelo especial a nulidade do feito, porque houve o aproveitamento de atos processuais do magistrado que de declarou suspeito, bem como porque cerceado seu direito de defesa, ao ser indeferida sua impugnação ao laudo pericial, sem que o perito do juízo fosse intimado para apresentar esclarecimentos, ou mesmo fosse designada nova perícia. 6. Do quadro fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, não se mostra possível infirmar a conclusão alcançada, no que pertine à não ocorrência de nulidade do processo pelo aproveitamento dos atos praticados pelo magistrado que se averbou suspeito. Acolher a tese recursal, segundo a qual o fato ensejador da suspeição era contemporâneo aos atos praticados no processo, pressupõe reexaminar fatos e provas, o que não se mostra possível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

7.
Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art.
477
,
§ 2o
,
II
, do
CPC/2015
era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então
. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido" (
REsp n. 1.944.696/AM
, Rel. Min, Benedito Gonçalves, j. 27/9/2022, DJe de 03/10/2022, grifei)".

Diante do exposto, restou demonstrada a relevância do prejuízo suportado pela parte autora em razão da omissão do perito, que impossibilitou a apreciação adequada da matéria técnica controvertida. Tal vício impõe a anulação da sentença proferida, para que seja garantido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da complementação da prova pericial.

Por tais considerações, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESCONSTITUO
o ato sentencial para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regularização da instrução probatória, com a intimação do perito para responder aos quesitos complementares ou, se necessário, a substituição do profissional nos termos do artigo 468, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025